Tribunal: TJSP
Processo: 1007877-23.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIROS - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA COM O AFASTAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DESCABIMENTO - Falha na prestação de serviços da instituição financeira – Quantidades de operações e respectivos valores que se mostravam incompatíveis com o perfil

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIROS - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA COM O AFASTAMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DESCABIMENTO - Falha na prestação de serviços da instituição financeira – Quantidades de operações e respectivos valores que se mostravam incompatíveis com o perfil da parte autora, mas que acabaram sendo, ainda assim, autorizadas pelo banco requerido, sem qualquer objeção – Prejuízos financeiros da requerente advindos do ocorrido a serem ressarcidos pela instituição financeira demandada (Art. 14, caput, CDC, e Súmula 479 STJ). Sentença mantida, neste tocante – Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIROS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO – Indenização fixada em R$ 7.000,00 que se mostra demasiada para compensar os transtornos experimentados pela autora no episódio, razão pela qual necessária a redução do respectivo quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00, quantia condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que não representa enriquecimento - Recurso provido, nessa parte.